Tribunal: STF
Processo: HC 266550
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. SUPOSTO CERCEAMENTO AO DIREITO DE VISITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 984.444, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE CONTATO DA PACIENTE COM O SEU MARIDO (PRESO E DENUNCIADO NA MESMA AÇÃO PENAL). EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 



    Embargos de declaração rejeitados.”



    A paciente cumpria prisão domiciliar em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/13.



    E, no Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi concedida para “confirmando as liminares deferidas, inclusive nos pedidos de extensão, para revogar a prisão domiciliar de Tais Graziela Mausa, Juliane Batista Pedroso, Thayna Silva Prestes, Larissa Goncalves da Cunha, Leticia Oliveira de Vasconcelos, Lisiane Grass Bandeira, Daiane Vargas, Gabrielli Osorio dos Santos, Jaqueline Vargas da Silva, Maira Thais Pinto, Jennifer Tais Bruzuska de Oliveira, mantendo-se as medidas cautelares de monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP) e a proibição de contato com qualquer um dos demais investigados (art. 319, III, do CPP), a serem implementadas e especificadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo da decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. Quanto à corré Denise Trindade Bitelo, indefiro o pedido de extensão, cassando a liminar anteriormente deferida”.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão do direito de visita nos termos pretendidos pela paciente. 



    Arrazoa que “a paciente encontra-se em liberdade, mas submetida a medidas cautelares, incluindo a proibição de visitar o cônjuge, que está preso na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC).”. Aduz que a “negativa de visita direta, sem qualquer fundamentação concreta que a justifique, configura constrangimento ilegal que deve ser imediatamente sanado por este Egrégio Supremo Tribunal”. Considera que “a medida cautelar diversa da prisão não pode ter como consequência a quebra do vínculo socioafetivo entre familiares. A quebra do estreito vínculo familiar por ocasião da medida cautelar, por vezes, pode ser considerada, no caso contreto, mais gravosa em relação à própria medida segregatória. Outrossim, é nessa perspectiva que as medidas cautelares diversas da prisão vêm sendo aplicadas, excepcionando, expressamente, a medida de proibição de contato com os demais envolvidos, em relação aos familiares”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer:



    a) o recebimento e devido processamento do presente HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, na forma e para todos os efeitos legais;



    b) a concessão de Ordem de Habeas Corpus, liminarmente e em caráter de urgência, concedendo-se o remédio jurídico, em favor da paciente, para que, no que tange a medida cautelar diversa de proibição de contato com qualquer um dos demais investigados, seja excetuada a vinculação decorrente da união conjugal – casamento (esposa e marido), reconhecendo-se a prevalência da manutenção do vínculo familiar. 



    c) o provimento do presente remédio constitucional, observadas as cominações de estilo, julgando-o procedente, reconhecendo-se a ilegalidade praticadas, por todos ou qualquer dos argumentos jurídicos invocados.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Os presentes embargos pretendem seja excepcionada a medida cautelar de proibição de contato em relação ao seu marido, preso, e também denunciado pelo mesmo crime de participação em organização criminosa. Ocorre que, no caso, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão oposto, uma vez que as alegações iniciais apresentadas foram devidamente enfrentadas. 



    Ora, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.153.059/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2024). 



    Assim, como bem fundamentou a PGR em seu parecer, o qual também adoto como razões de decidir: no acórdão embargado foram expressamente tratadas as matérias trazidas nos aclaratórios, sobretudo ao considerar que foram revogadas as prisões domiciliares das ora embargantes, mantendo-se as demais medidas cautelares, como a monitoração eletrônica e a proibição de contato com os demais investigados, as quais serão especificadas pelo juízo de origem (fl. 1.405 - grifo nosso). 



    Ainda que assim não fosse, o direito à visita a preso não é absoluto e deve ser sopesado de acordo com o caso concreto. E, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a questão em discussão consiste em saber se a agravante pode manter contato com seu cônjuge preso, considerando o direito de visita e a manutenção dos laços familiares, frente às restrições impostas devido a sua suposta participação em organização criminosa. [...] O direito de visita em estabelecimentos prisionais não é absoluto e pode ser restringido em razão de circunstâncias específicas (AgRg no RHC n. 208.672/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025 - grifo nosso).”



    Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015).



    Na espécie, o recorrente não veicula causa de pedir relacionada ao direito de liberdade de locomoção. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir da paciente.



    Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Limitação de visita do companheiro apenas ao parlatório. Visitante que possui situação processual de egresso. 3. Habeas Corpus não é meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis do paciente. Precedentes. 4. Direito de visita pode e deve ser regulamentado pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo desprovido. (HC 160.456-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2019)



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ALEGADO CERCEAMENTO A DIREITO DE VISITA (LEI Nº 7.210/84, ART. 41, X) – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 177.485-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 14/5/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. VIA INADEQUADA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Discute-se a restrição ao direito de visita do apenado. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. A controvérsia suscitada neste Recurso Ordinário – restrição ao direito de visita – não configura, em rigor, uma hipótese de constrangimento ilegal que afete o direito de locomoção, requisito essencial para a concessão do Habeas Corpus (art. 5º, LXVIII, da CF/88), não cabendo vulgarizar e banalizar essa garantia fundamental. 3. Conforme já decidiu este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “o habeas corpus não é a via adequada para sanar a restrição administrativa à visita íntima aos que se encontram recolhidos em estabelecimento prisional”. Isso porque “o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003), como na espécie” (HC 149.118/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/10/2017). III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 261.138-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/10/2025)



    Além disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente